Tribunal: TJPA
Processo: 0802085-35.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802085-35.2024.8.14.0028

APELANTE: EDGAR RABELO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º,
DO CPB.

FATO:
Apelante que, mediante violência, subtraiu a bicicleta da vítima, menor com mais de 12 anos, tendo em Juízo confessado tal conduta.

Tese defensiva
:
Revisão da dosimetria para redução da pena base ao mínimo legal e não compensação da atenuante da confissão espontânea,
art. 65, III, d, do CP, com a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal – crime praticado contra criança, sob a alegação de que a primeira é preponderante, com redução da pena e readequação do regime de seu cumprimento.

Questão em discussão
: Analisar os termos da sentença e identificar a ocorrência, ou não, de erro na dosimetria, bem como se há preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do crime praticado contra criança.

Razões de decidir
: Da análise dos termos da sentença penal condenatória não se denota qualquer ilegalidade na primeira fase da dosimetria, principalmente pelo fato de o magistrado ter devidamente fundamentado as razões pelas quais considerou desfavorável a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime e, dentro da discricionariedade que lhe é dada, aumentado a pena base em patamar proporcional ao delito.

No que concerne à segunda fase da dosimetria – concurso de atenuante e agravante -, há que ser reconhecida a preponderância da confissão espontânea na medida em que ligada à personalidade do agente e a
agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal – crime praticado contra criança, diz respeito à circunstância subjetiva da vítima, não possuindo nenhum dos elementos preponderantes previstos no art.
67
do
CP
(motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência).

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos, tem-se que a vítima, à data do fato, contava mais de 12 anos, pois
nascida em 08/04/2011 e o crime ocorreu em 05/02/2024, ou seja, não era criança, mas um jovem adolescente, nos termos do art. 2º, do ECA – Lei 8.069/90. Assim, somente poderá haver a aplicação da circunstância prevista na primeira figura da alínea h, do art. 61, II, do CP, quando a vítima tiver menos de 12 anos de idade, o que não é o caso dos autos, razão pela qual tenho por, de ofício, decotar tal agravante da condenação.

Dispositivo e tese
: Improcedente o pedido de revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo legal ante a presença de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, sendo reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art.
61
,
II
,
h
, do
Código Penal
, sendo esta decotada,
ex officio
, da sentença
uma vez que, nos termos do art. 2º, do ECA, criança é o menor de 12 anos de idade, e esta já estava ultrapassada pela vítima dos autos à data do fato, passando a pena do ora apelante a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; 61, II, h; 65, III, d, e 157, § 1º;
Lei 8.069/90 – ECA,
art. 2º.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 665374 MT 2021/0141281-5, Relator: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO Data de Julgamento: 07/02/2023; TJ-MG - Apelação Criminal: 12522559220188130024 1.0000.23.103928-0/001, Relator.: Des. Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 25/06/2024.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
EDGAR RABELO SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a cumprir pena de 05 anos de reclusão e 68 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 22334221, que no dia 05 de fevereiro do ano de 2024, por volta das 21:00 horas, na esquina da Travessa Manaus com a rua Afro Sampaio, bairro Cidade Nova, em Marabá, o ora apelante – mediante violência e grave ameaça, subtraiu a bicicleta da vítima Heitor Marques Vessoni.

De cordo com o relato ministerial, a vítima estava conduzindo sua bicicleta modelo Vikking X Tuff, quadro 30, cor azul, e a encostou na porta de sua casa com a finalidade de ajudar sua genitora, a Sra. Raiany Alves Carneiro, a encontrar um controle remoto que havia sido perdido no interior do automóvel da família, mas ao retornar verificou que a bicicleta havia sido furtada, momento em que comunicou o fato à sua genitora, tendo ambos avistado o autor do delito em fuga.

Que a vítima e sua genitora adentraram no automóvel e começaram a perseguir o infrator, que foi alcançado à altura da Avenida Manaus com a travessa Afro Sampaio, bairro Cidade Nova, sendo posteriormente alcançado por populares que conseguiram alcançá-lo, sendo recuperada a bicicleta e devolvida ao seu dono, sendo o ora apelante conduzido à delegacia, onde se reservou ao seu direito de permanecer em silêncio.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Em ID 22334222, recebida a denúncia.

Termo de audiência em ID 223334240, mídia em ID 223334241, contendo defesa prévia oral, mídia em ID 22334240.

Alegações finais ministeriais, ID 22334243.

Alegações finais defensivas, ID 22334244.

Em Sentença, ID 22334245, o magistrado reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 05 anos de reclusão e 68 dias multa em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, sendo tal patamar mantido na segunda e na terceira fase, se tornando definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, ID 22872126, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que a pena base seja revista, passando ao mínimo legal uma vez que, afirma, não há fundamentação válida à sua elevação acima do mínimo, bem como para que se deixe de fazer a compensação, na segunda fase, da atenuante da confissão com a agravante do art. 61, II, h, do CP, por ser aquela preponderante, reduzindo a pena final e, por consequência, alterando o regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 22334260, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 26263063, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, deixando-se de promover a compensação, na segunda fase da dosimetria, e alterando-se o regime de cumprimento da pena.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
EDGAR RABELO SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a cumprir pena de 05 anos de reclusão e 68 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA DOSIMETRIA
:

Pretende o recurso, em tese única, que se proceda à revisão da dosimetria da pena ao ora apelante cominada, com uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para que a pena base passe ao mínimo legal, bem como para que se deixe de compensar, na segunda fase da dosimetria, a circunstância agravante com a atenuante uma vez que esta, alega, é preponderante.

Antes de adentrar ao mérito da demanda ressalto, de antemão, que
no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, verificando-se, por fim, a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, não tendo o legislador definido um
quantum
para a exasperação da pena, não podendo, contudo, extrapolar o julgador os parâmetros legalmente definidos.

Feita esta breve explanação e para uma melhor análise do pleito defensivo, trago aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu
EDGAR RABELO SILVA
, já qualificado nos autos desta ação penal, nas penas do
Art. 157, §1º, do Código Penal.

4. DOSIMETRIA:

As
circunstâncias do delito

deve ser exasperada negativamente, posto que o réu subtraiu a bicicleta de uma criança de apenas 13 (treze) anos de idade, empregando violência contra o menor, situação a ser analisada da próxima fase da dosimetria, e contra sua genitora na tentativa de se manter na posse do bem, circunstância que demonstra frieza na conduta do denunciado.
O réu não possui maus
antecedentes criminais
, O
motivo
do crime foi normal à espécie, pois não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, não ultrapassando a intenção de obter lucro fácil. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.
As consequências do crime
não revelam gravidade superior. A
culpabilidade foi normal para o delito em espécie.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multas.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravante descrita no art. 61, II, h do Código Penal, referente ao crime praticado contra criança. Contudo, considerando a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, realizo a compensação entre ambas para manter a pena fixada em
em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multas.

Na derradeira etapa não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena fixada em
em
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multas.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento da pena, detração, arts. 44 e 77 do CP e custas processuais e revogação da preventiva aplicáveis ao réu.

Considerando que o réu recebeu pena abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, com base nos art. 33, § 2º, b, do CP, DETERMINO que a sanção seja cumprida inicialmente em regime semiaberto, devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado, após o trânsito em julgado da decisão.”

Observa-se, do excerto acima, que o magistrado valorou negativamente a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime pelo fato deste ter ocorrido com empregado violência contra a pessoa, razão pela qual cominou a pena base em patamar acima do mínimo legal, não configurando tal proceder qualquer ilegalidade na medida em que na terceira fase da dosimetria não aplicou a referida causa de aumento, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Quanto ao percentual de aumento adotado, tem-se que este se deu de forma proporcional, em patamar pouco superior a 1/6, estando, portanto, dentro da discricionariedade que é dada ao julgador singular ao proferir a dosimetria, porém, tenho que o valor alcançado para os dias multa se mostra exagerado, pois partindo-se do mínimo legal de 10 dias multa previsto para o tipo, o valor alcançado em sentença, 68 dias multa, não se mostra dentro de um padrão de proporcionalidade, razão pela qual tenho por o diminuir para 13 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, denota-se que o magistrado promoveu a compensação da atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP, com a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal – crime praticado contra criança, porém, o STJ entende que a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente e que a
agravante do art
.
61
,
II
,
h
, do
CP
diz respeito à circunstância subjetiva da vítima, razão pela qual não possui nenhum elemento preponderante previsto no art.
67
do
CP
(motivos deter
min
antes do crime, personalidade do agente e reincidência), razão pela qual a diminuição operada pela atenuante da confissão espontânea deve prevalecer em relação à agravante prevista no art.
61
,
II
,
h
, do
Código Penal
.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTO IDÔNEO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. PRECEDENTES . SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREPONDERANTE SOBRE A AGRAVANTE RELATIVA À MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL . PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal . II - Quanto à exasperação da pena-base em decorrência da negativação das consequências do crime, não se verifica eventual ilegalidade, porquanto o vetor foi motivadamente negativado. Registre-se que, segundo o entendimento do STJ, cometer crime na presença de crianças extrapola o tipo penal: HC n. 474.068/SP, Sexta Turma, Rel .ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 11/6/2019; AgRg no AREsp n. 1.162 .158/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/11/2018; HC n. 353 .551/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/06/2017; e AgRg no REsp 1.325 .774/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/04/2015. III - Segunda fase da dosimetria da pena . Concurso entre atenuante e agravante. Ressalte-se que, "de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente (EREsp n. 1.154 .752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19/6/2012). Por sua vez, a agravante do art . 61, II, h, do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima ( HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/8/2016), não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art . 67 do CP (motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência)"( AgRg no REsp n. 1.864.871/SP, Quinta Turma, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2020). IV - A par disso e considerando o preceituado no art. 67 do Código Penal, a diminuição operada pela atenuante da confissão espontânea deve prevalecer em relação à agravante prevista no art . 61, II, h, do Código Penal. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena do paciente em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - AgRg no HC: 665374 MT 2021/0141281-5, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Contudo, tem-se dos autos que a vítima tinha à data do fato 12 anos de idade, pois nascido em 08/04/2011 e o crime ocorreu em 05/02/2024, ou seja, não era criança, mas um jovem adolescente, nos termos do art. 2º, do ECA – Lei 8.069/90, que assim determina:

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Impende ressaltar que, de acordo com o dispositivo supramencionado, para que se aplique ao caso a referida agravante a vítima deveria ter 12 anos incompletos à data do crime, o que não se configura nos autos. Assim, restando comprovado que já tinha completado os 12 anos quando da ocorrência do crime, não há que se falar em aplicação ao caso da referida agravante, devendo ser decotada esta da condenação.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL - CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO TENTADO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RÉU QUE ADMITE A SUBTRAÇÃO - VÍTIMA QUE AFIRMA A OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA NA CONDUTA DELITIVA - HARMONIA COM O RESTANTE DA PROVA - INVERSÃO DA PROPRIEDADE DO BEM - CONSUMAÇÃO DO CRIME - RECURSO PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU PELO CRIME DE ROUBO - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO APELADO - POSSIBILIDADE - CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA - NECESSIDADE - VÍTIMA MAIOR DE 12 (DOZE) ANOS - ART. 2º DO ESTATUTO DA CRINAÇA E DO ADOLESCENTE. - A admissão da subtração pelo réu, em harmonia com o restante da prova, se presta a subsidiar a condenação - Se a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, afirmou a ocorrência de grave ameaça na conduta delitiva, impõe-se a condenação pelo crime de roubo - Tendo ocorrido a inversão da posse do bem, deve o crime ser considerado como consumado - Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado quando ele, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, assume alguma elementar do delito em análise e suas declarações foram utilizadas para fundamentar a sentença condenatória - A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena para abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e nº 42 desta egrégia Corte - De acordo com o art. 2º, do ECA, considera-se a pessoa até doze anos de idade incompletos, de forma que, comprovado nos autos que na data dos fatos a vítima já havia completado 13 (treze) anos, o decote da majorante de crime praticado contra criança (art . 61, II, h, do CP)é medida de rigor. V.V. RÉU QUE ADMITE APENAS A SUBTRAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CONFISSÃO PARCIAL - AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA CRI ANÇA - PREJUDICIALIDADE DO APELO DEFENSIVO - Se o réu admite a prática de crime diverso, negando a ocorrência de todas as elementares delituosas, não há falar em confissão parcial. (TJ-MG - Apelação Criminal: 12522559220188130024 1.0000.23.103928-0/001, Relator.: Des .(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 25/06/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2024)

É certo que o pleito defensivo é pela não compensação da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal com aquela do art. art. 65, III, d, do mesmo diploma legal, sob a alegação de que esta seria preponderante, o que, conforme demonstrado, ocorre. Porém, por se tratar dosimetria de matéria de ordem pública, tenho por,
ex officio
, promover o decote da referida agravante e promover nova análise da sentença, na segunda fase da dosimetria.

Assim, ante a inocorrência de agravante e a presença da atenuante da confissão, a pena do ora apelante há que passar a ser, na segunda fase da dosimetria, de 04 anos e 02 meses de reclusão e 11 dias multa e, não havendo causa de aumento da pena, tendo em vista que esta foi utilizada na primeira fase da dosimetria, a pena do ora apelante há que se tornar final e definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e 11 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantidos os demais dispositivos da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação, decotando da condenação a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal e passando a pena, ao final, a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo os demais dispositivos da sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 26/08/2025